Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015164-44.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO RODRIGUES DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 55438493):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MINIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – TESE FIRMADA EM PRECEDENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DO DO ARTIGO 1021, § 4o, DO CPCAGRAVO DESPROVIDO. 1.A competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09. 2. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018). 3.[...] A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018). 4.Agravo desprovido – decisão mantida. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015164-44.2019.8.11.0000, Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 27/08/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95: artigos 2o, § 2o, e 27, da Lei n. 12.153/2009, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que: “ (...) foi formulado pedido ilíquido, cuja quantificação somente será possível na fase de liquidação, de modo que não há como se afirmar que a causa se encarta naquelas aquém de 60 salários mínimos.
Nesse contexto, mostra -se óbvio que o valor de causa contido na capa do processo de conhecimento não pode servir de norte, de fundamento, para firmar competência no Juizado Especial da Fazenda Pública.
De bem dizer que o que vai define a competência do Juizado Especial não é nem a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim a questão do pedido, se certo e determinado, e se, de pronto, se mantém dentro do limite legal de 60 salários mínimos.
(...). tratando -se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/1995.
Requer: “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para cassar o acórdão recorrido que “declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais ” e, de consequência, determinar retomada do curso natural da apreciação da Apelação/Reexame Necessário na competência do Tribunal de Justiça , com os corolário em direito”. (ID 56241959)
Recurso tempestivo (ID 56556497).
Contrarrazões (ID 62904063)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega violação ao artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95: artigos 2o, § 2o, e 27, da Lei n. 12.153/2009, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que: “ (...) foi formulado pedido ilíquido, cuja quantificação somente será possível na fase de liquidação, de modo que não há como se afirmar que a causa se encarta naquelas aquém de 60 salários mínimos.
Nesse contexto, mostra -se óbvio que o valor de causa contido na capa do processo de conhecimento não pode servir de norte, de fundamento, para firmar competência no Juizado Especial da Fazenda Pública.
De bem dizer que o que vai define a competência do Juizado Especial não é nem a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim a questão do pedido, se certo e determinado, e se, de pronto, se mantém dentro do limite legal de 60 salários mínimos.
(...). tratando -se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/1995.
Requer: “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para cassar o acórdão recorrido que “declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais ” e, de consequência, determinar retomada do curso natural da apreciação da Apelação/Reexame Necessário na competência do Tribunal de Justiça , com os corolário em direito”. (ID 53439039)
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 48560963): “(...) 1.A competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09. 2. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).
Em seguida, o órgão fracionário concluiu que: “(...) O Agravante ingressou com Ação de Cobrança buscando perceber diferenças salarias, relativas a URV, tendo atribuído valor à causa abaixo de 60 salários mínimos em (R$14.169,35 portanto, abaixo do limite instituído na lei.
(...). Quanto a alegação de que o Juizado da Fazenda Pública, não comporta o procedimento de liquidação de sentença, a tese não se sustenta. Isso porque, não obstante, a prova seja técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida, que pode ser contábil e testemunhal.
Do historiado verifica-se, que não há fatos novos, a ensejar a modificação da decisão estando fundamentada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (precedentes), que como sabido tem natureza vinculativa, ou seja, deve ser observada pelo julgador”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide.
III – [...] V - Agravo Interno improvido”. (AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95: artigos 2o, § 2o, e 27, da Lei n. 12.153/2009, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x